Tribunal: TJSP
Processo: 2200429-51.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Duplicata
Órgão julgador: Matheus Fontes
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – PENHORA DE CRÉDITO - RECEBÍVEIS – HIPÓTESE DIVERSA DE PENHORA DE FATURAMENTO - PEDIDO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE CRÉDITO PARA BLOQUEIO DE EVENTUAIS VALORES - DEVER DE COLABORAÇÃO – CPC, ART. 772, INCISO III – ADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO, COM OBSERVAÇÃO

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900780
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200429-51.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é agravante FRIGOL
S.A., é agravado SUPERMERCADO DIA BARÃO EIRELI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso, com observação. V. U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), ROBERTO MAC CRACKEN E EDGARD ROSA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MATHEUS FONTES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200429-51.2020.8.26.0000 -Voto no 49406
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200429-51.2020.8.26.0000
COMARCA DE SOROCABA
AGRAVANTE: FRIGOL S/A
AGRAVADO : SUPERMERCADO DIA BARÃO EIRELI
VOTO No 49.406
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL

PENHORA DE CRÉDITO - RECEBÍVEIS HIPÓTESE
DIVERSA DE PENHORA DE FATURAMENTO -
PEDIDO DE OFÍCIO A OPERADORAS DE CRÉDITO
PARA BLOQUEIO DE EVENTUAIS VALORES -
DEVER DE COLABORAÇÃO CPC, ART. 772, INCISO
III ADMISSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO, COM
OBSERVAÇÃO
Trata-se de agravo de instrumento em ação
de execução de título extrajudicial, da decisão que
indeferiu expedição de ofício para penhora de eventuais
créditos do executado junto às operadoras de crédito, em
valores que possa ter a receber, até o montante do débito
remanescente.
Considerou o juiz não haver indícios
desses
créditos,
e
por
representarem
parcela
do
faturamento, com risco de quebra da empresa.
Sustenta a agravante que, frustradas as
tentativas de satisfazer seu crédito, tem direito à
penhora de recebíveis. Pede reforma.
Negada liminar, não houve contraminuta.
É o Relatório.
A
execução
é
feita
no
interesse do
exeqüente e não do executado, e o respectivo processo é
informado por princípios próprios, em que predominam atos
materiais de expropriação de bens do devedor para a
satisfação do credor, que já dispõe de título executivo
com presunção legal de liquidez e certeza. Se é verdade
que a execução deve ser feita do modo menos gravoso para
o devedor, não menos certo é também que seu objetivo
consiste na expropriação de bens do devedor para a
satisfação do credor (REsp 379.502/RS, Rel. Min. José
Delgado, DJ 13.02.02; REsp 246.772/SP, Rel. Min. Garcia
Vieira, DJ 08.05.00; REsp 87.254/SP, Rel. Min. Peçanha
Martins, DJ 31.05.99; REsp 187.592/SP, Rel. Min. Milton

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200429-51.2020.8.26.0000 -Voto no 49406
3
Luiz Pereira, DJ 01.02.99; REsp 109.376/RS, Rel. Min.
Waldemar Zveiter, DJ 20.10.97; REsp 159.325/GO, Rel. Min.
Adhemar Maciel, DJ 16.03.98; MC 1.488/SP, Rel. Min.
Garcia Vieira, DJ 17.05.99; AgRg 25.657-6/SP, Rel. Min.
Ruy Rosado de Aguiar, DJ 26.09.94).
Bem por esse motivo, a ordem a que alude o
art. 655 do CPC/1973 - correspondente ao art. 835 do
CPC/2015 -, estabelecida para a nomeação de bens à
penhora, não tem caráter absoluto, devendo sua aplicação
atender
às
circunstâncias
do
caso
concreto,
à
potencialidade de satisfazer o crédito e ao princípio da
menor onerosidade da execução, inscrito no art. 620 do
Código de Processo Civil (REsp 445.684/SP, Rel. Min.
Félix Fischer, DJ 24.02.03; AgRg no Ag 396.530/SP, Rel.
Min. Castro Filho, DJ 10.06.02; REsp 323.540/MT, Rel.
Min. Barros Monteiro, DJ 04.03.02; REsp 265.932/GO, Rel.
Min. Ari Pargendler, DJ 24.09.01; REsp 182.093/RO, Rel.
Min. Waldemar Zveiter, DJ 09.04.01; REsp 159.325/GO, Rel.
Min. Adhemar Maciel, DJ 16.03.98; REsp 153.771/SP, Rel.
Min. Franciulli Netto, DJ 10.09.01; REsp 145.610/SP, Rel.
Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ 21.06.99; REsp
29.748-9/SP, Rel. Min. Peçanha Martins, DJ 18.10.93; RMS
47/SP, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ 21.05.90).
Não se trata de penhora de faturamento,
mas, sim, penhora de crédito (CPC/2015, art. 855;
CPC/1793, art. 671) em importância certa, pertencente ao
executado, do mesmo modo como possível seria a penhora do
respectivo numerário, se já estivesse depositado na conta
corrente do devedor (REsp 703.033/MA, Rel. Min. Jorge
Scartezzini, DJ 09.05.05; AgRg no REsp 528.227/RJ, Rel.
Min. Nancy Andrighi, DJ 15.12.03; AgRg no Ag 535.011/RS,
Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, DJ 20.09.04; REsp
208.114/SP, Rel. Min. Ruy Rosado de Aguiar, DJ 06.09.99;
REsp
390.116/SP,
Rel.
Min. Carlos Alberto Menezes
Direito, DJ 11.11.02; AgRg no REsp 623.750/RS, Rel. Min.
Aldir Passarinho Junior, DJ 08.11.04; REsp 537.667/SP,
Rel.
Min.
César
Asfor
Rocha,
DJ
09.02.04;
REsp
509.762/SP,
Rel.
Min.
Aldir
Passarinho
Junior, DJ
06.10.03; REsp 241.683/SP, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ
01.08.00; REsp 332.584/SP, REsp 332.584/SP, Rel. Min.
Nancy Andrighi, DJ 18.02.02; REsp 36.870-7/SP, Rel. Min.
Hélio Mosimann, j. 15.09.93; AgRg no REsp 619.077/RS,
Rel. Min. José Delgado, DJ 02.05.05; REsp 228.141/SP,
Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, DJ 17.12.04; REsp
779.952/RJ, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJ 05.12.05;
AgRg no Ag 563.721/RS, Rel. Min. Barros Monteiro, DJ
10.10.05; AgRg na MC 9.138/SP, Rel. Min. Denise Arruda,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200429-51.2020.8.26.0000 -Voto no 49406
4
DJ 14.03.05).
Esta Câmara, aliás, já decidiu que penhora
de crédito e de faturamento não se confundem (Agravo de
Instrumento no 7.008.147-7, de Santos, Rel. Des. Campos
Mello).
Esclareceu, a propósito, o STJ:
“...A penhora sobre crédito recai sobre
direitos certos ou determináveis do devedor, efetivando-
se mediante simples intimação do terceiro, que fica
obrigado a depositar em juízo as prestações ou juros por
si devidos à medida que forem vencendo. Com esta simples
medida, evita-se que o próprio executado receba a
importância penhorada, frustrando a satisfação do crédito
exeqüendo” (REsp 1.035.510/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi,
DJe 16.09.08).
Ninguém se exime do dever de colaborar com
o Poder Judiciário, e ao terceiro compete, com ressalva
do sigilo profissional, informar ao juiz fatos e
circunstâncias de que tenha conhecimento (CPC, art. 380,
I, c.c. art. 772, III). De acordo com entendimento do
Superior Tribunal de Justiça, no conceito de “partes” a
que alude o art. 14 do CPC/73, correspondente ao art. 77,
caput, do CPC vigente, estão incluídos não somente o
autor e o réu, mas, também, o juiz e seus auxiliares
escrivães, escreventes, oficiais de justiça, peritos,
contadores judiciais -, bem como os membros do Ministério
Público
atuando
como
custos
legis,
terceiros
intervenientes e todos aqueles que, embora estranhos à
relação jurídica processual, de alguma forma participem
do processo (REsp 757.895/PR, Rel. Min. Denise Arruda,
DJe
04.05.09;
REsp
1.013.777/ES,
Rel.
Min.
Nancy
Andrighi, DJe 01.07.10; REsp 453.762/RS, Rel. Min. Luiz
Fux, DJ 17.11.03; REsp 666.008/RJ, DJ 28.03.05, e REsp
572.603/PR, DJ 05.08.04, Relator de ambos o Ministro José
Delgado).
Cuida-se, aqui, de aplicação do princípio
da colaboração ou da cooperação para eventual obtenção de
dados relevantes ao objeto da execução, de que ninguém se
escusa.
Cabe, pois, em um primeiro momento expedir
os ofícios para saber se há créditos e, caso existam, só
então dispor, examinadas peculiaridades e circunstâncias,
sobre a necessidade de restringir o bloqueio de valores a
determinado percentual, caso demonstrado comprometimento
do desempenho das atividades da empresa(AgInt no REsp no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200429-51.2020.8.26.0000 -Voto no 49406
5
1.592.597/PR, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de
17.06.2020; AgInt no AREsp no 886.894/SP, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 30.05.2019; REsp no
1.786.846/RS,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
de
29.05.2019; AgInt no REsp no 1.281.175/SP, Rel. Min.
Napoleão Nunes Maia Filho, DJe de 18.05.2018; e REsp no
1.408.367/SC,
Rel.
Min.
Herman
Benjamin,
DJe
de
16.12.2014), o que se consigna à guisa de observação.
Cabe também observar que os ofícios serão
expedidos em nome da executada, e não do sócio, o que
dependeria da desconsideração da personalidade jurídica
da empresa.
Ante o exposto, dou provimento ao recurso,
com observação.
MATHEUS FONTES
Relator